Tribunal: TRF3
Processo: 5000027-09.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
171/608)

5000027-09.2024.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000027-09.2024.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: ROSANGELA DE ABREU PESSOA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAELA TEMPORIM - MS20895-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. LOMBALGIA E LESÃO DE OMBRO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária, com pedido sucessivo de aposentadoria por incapacidade permanente.

A parte autora sustenta a comprovação da incapacidade laborativa pelos documentos médicos juntados, a insuficiência e genericidade do laudo pericial judicial e a relevância do seu perfil socioeconômico — diarista doméstica, com baixa escolaridade e atividade que exige esforço físico — para a avaliação da incapacidade.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) se os documentos médicos particulares juntados pela apelante são suficientes para afastar as conclusões do laudo pericial judicial; (ii) se o laudo pericial judicial é insuficiente ou genérico em seu conteúdo; (iii) se o perfil socioeconômico da segurada — diarista doméstica, com baixa escolaridade e atividade de esforço físico — supre a ausência de constatação de incapacidade laborativa pelo perito judicial.

III. Razões de decidir

A concessão de benefícios por incapacidade exige comprovação de incapacidade laborativa, além da qualidade de segurado e carência.

O laudo pericial judicial concluiu que a parte autora é portadora de lombalgia e lesão de ombro, de natureza osteodegenerativa, porém sem incapacidade laborativa para o trabalho habitual, reconhecendo que os sintomas são passíveis de controle medicamentoso, sem necessidade de afastamento.

A prova técnica foi elaborada por profissional habilitado, nomeado pelo juízo, com base em anamnese, exame físico e análise crítica dos documentos médicos, não havendo elementos probatórios aptos a infirmar suas conclusões.

Atestados e exames médicos particulares, embora demonstrem a existência das afecções, são insuficientes para afastar as conclusões do laudo pericial judicial, que os analisou criticamente e deles não extraiu a conclusão de incapacidade laborativa.

As condições pessoais da autora não se mostram suficientes, por si sós, para afastar a capacidade laboral, uma vez que o próprio perito judicial não identificou incapacidade para a atividade habitual.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 26, II, 42 e 59; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o; Portaria Interministerial no 2.998/2001.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000027-09.2024.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: ROSANGELA DE ABREU PESSOA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAELA TEMPORIM - MS20895-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação previdenciária, cujo objeto consistia na concessão de auxílio por incapacidade temporária, com pedido sucessivo de aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos dos arts. 42 e 59 da Lei no 8.213/1991.

Durante a instrução, foi elaborado laudo pericial judicial (ID 284250042, f. 46-57), no qual o expert reconheceu os diagnósticos de lombalgia (CID M54.5) e lesão de ombro (CID M75), porém concluiu pela ausência de incapacidade laborativa para o trabalho habitual no momento da avaliação, consignando que os sintomas seriam passíveis de controle medicamentoso, sem necessidade de afastamento.

Processado o feito, a demanda foi julgada improcedente (ID 284250042, f. 67-70), ao fundamento de que não restou comprovada a incapacidade laborativa, requisito essencial para a concessão dos benefícios pleiteados, sendo prestigiadas as conclusões da prova pericial judicial.

Apela a parte autora (ID 284250042, f. 77-85), objetivando a reforma da sentença, alegando, em síntese: (i) comprovação da incapacidade laborativa pelos documentos médicos juntados, em especial ressonância magnética de coluna lombar e atestados do médico assistente especialista em ortopedia; (ii) insuficiência e genericidade do laudo pericial judicial, que teria apresentado respostas genéricas a quesitos essenciais, com indevida rejeição do pedido de complementação; e (iii) relevância do perfil socioeconômico da autora — diarista doméstica, com baixa escolaridade e atividade que exige esforço físico — para a avaliação da incapacidade.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passa-se ao exame da matéria devolvida.

Não há preliminares.

No mérito, a concessão dos benefícios de aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio por incapacidade temporária se encontra regulada nos artigos 42 e 59 da Lei 8.213/91, nos seguintes termos:

Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59 - O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Além de incapacidade para o trabalho, é necessário reunir outros dois requisitos: qualidade de segurado e carência, dispensada esta última na hipótese do artigo 26, II, da lei de benefícios, em relação às doenças mencionadas na Portaria Interministerial no 2.998/2001.

Diferem os benefícios com relação ao grau de incapacidade para o trabalho exigido: para a concessão de auxílio basta a comprovação de incapacidade temporária para o exercício da atividade habitual do segurado, enquanto para a obtenção do benefício de aposentadoria é imperiosa a comprovação de incapacidade total e permanente para o desempenho de qualquer atividade.

Desse modo, comprovada a qualidade de segurado e a carência, aquele que ficar incapacitado para o seu trabalho ou sua atividade habitual por período superior a 15 (quinze) dias pode requerer benefício por incapacidade.

Em qualquer caso, a análise da incapacidade deve ser aferida com razoabilidade, atentando-se a aspectos circunstanciais como idade, qualificação profissional e pessoal, dentre outros, fatores capazes de indicar a efetiva possibilidade de retorno à atividade laborativa.

Sobre a comprovação da incapacidade, importa apontar, ainda, que a apresentação de atestados e exames médicos realizados pelo segurado não são suficientes, por si só, para a concessão de benefício previdenciário por incapacidade, pois a Lei no 8.213/91 prescreve que o reconhecimento deve ser aferido em exame médico-pericial, a cargo da Previdência Social, no qual o segurado pode fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

Por fim, a análise judicial deve se ater aos requerimentos administrativos efetuados antes do ajuizamento da ação, a fim de constatar a regularidade ou não do indeferimento do pleito do segurado.

No caso dos autos, o laudo pericial judicial elaborado por médico do trabalho e legista nomeado pelo juízo, com base em anamnese, exame físico e análise crítica dos documentos médicos juntados aos autos, concluiu que a parte autora é portadora de lombalgia (CID M54.5) e lesão de ombro (CID M75), de natureza osteodegenerativa, porém sem incapacidade laborativa para o exercício de sua atividade habitual no momento da perícia, consignando que os sintomas seriam passíveis de controle com tratamento medicamentoso, sem necessidade de afastamento do trabalho.

Essa conclusão converge com a perícia administrativa realizada pelo INSS, que igualmente não constatou incapacidade para o trabalho habitual, resultando no indeferimento administrativo do benefício requerido.

A apelante busca infirmar o laudo pericial com base nos atestados do médico assistente e na ressonância magnética de coluna lombar, documentos que, embora demonstrem a existência de alterações osteodegenerativas na coluna e no ombro direito, são insuficientes para afastar as conclusões do perito judicial.

Com efeito, o perito teve acesso e analisou criticamente esses mesmos documentos, reconhecendo os diagnósticos, mas deles não extraindo a conclusão de incapacidade laborativa.

A discordância da parte com as conclusões periciais não equivale à insuficiência ou genericidade do laudo, que se mostra regular em sua forma e suficiente em seu conteúdo, tendo o perito respondido aos quesitos do juízo e das partes com as razões técnicas de suas conclusões.

A apelante invoca sua condição de baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto) e a natureza da atividade habitual exercida (diarista doméstica, com exigência de esforço físico) como elementos que deveriam majorar a avaliação da incapacidade laborativa.

Tais circunstâncias, de fato, integram o contexto que o perito e o magistrado devem considerar na avaliação da incapacidade. Contudo, no caso em exame, o perito judicial concluiu pela ausência de incapacidade mesmo diante do conhecimento da atividade habitual da periciada, pois, como consignado no laudo, os sintomas apresentados pela autora eram passíveis de controle medicamentoso, sem repercussão funcional incapacitante para o exercício das atividades habituais.

O perfil socioeconômico da segurada é relevante para a avaliação da incapacidade quando há dúvida quanto à capacidade de realocação ou de exercício de outras atividades.

No entanto, sua utilidade pressupõe, logicamente, a prévia constatação de alguma limitação funcional. Se o próprio perito judicial não identificou incapacidade para a atividade habitual, o perfil socioeconômico da apelante não tem o condão de suprir a ausência do pressuposto indispensável — a incapacidade laborativa — para a concessão dos benefícios pleiteados.

Diante desse contexto, não restou demonstrado o requisito essencial para a concessão dos benefícios pleiteados, qual seja, a incapacidade para o trabalho.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, mantendo a sentença.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, conforme, o § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. LOMBALGIA E LESÃO DE OMBRO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária, com pedido sucessivo de aposentadoria por incapacidade permanente.

A parte autora sustenta a comprovação da incapacidade laborativa pelos documentos médicos juntados, a insuficiência e genericidade do laudo pericial judicial e a relevância do seu perfil socioeconômico — diarista doméstica, com baixa escolaridade e atividade que exige esforço físico — para a avaliação da incapacidade.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) se os documentos médicos particulares juntados pela apelante são suficientes para afastar as conclusões do laudo pericial judicial; (ii) se o laudo pericial judicial é insuficiente ou genérico em seu conteúdo; (iii) se o perfil socioeconômico da segurada — diarista doméstica, com baixa escolaridade e atividade de esforço físico — supre a ausência de constatação de incapacidade laborativa pelo perito judicial.

III. Razões de decidir

A concessão de benefícios por incapacidade exige comprovação de incapacidade laborativa, além da qualidade de segurado e carência.

O laudo pericial judicial concluiu que a parte autora é portadora de lombalgia e lesão de ombro, de natureza osteodegenerativa, porém sem incapacidade laborativa para o trabalho habitual, reconhecendo que os sintomas são passíveis de controle medicamentoso, sem necessidade de afastamento.

A prova técnica foi elaborada por profissional habilitado, nomeado pelo juízo, com base em anamnese, exame físico e análise crítica dos documentos médicos, não havendo elementos probatórios aptos a infirmar suas conclusões.

Atestados e exames médicos particulares, embora demonstrem a existência das afecções, são insuficientes para afastar as conclusões do laudo pericial judicial, que os analisou criticamente e deles não extraiu a conclusão de incapacidade laborativa.

As condições pessoais da autora não se mostram suficientes, por si sós, para afastar a capacidade laboral, uma vez que o próprio perito judicial não identificou incapacidade para a atividade habitual.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 26, II, 42 e 59; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o; Portaria Interministerial no 2.998/2001.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão